Tribunal: TJES
Processo: 0054752-61.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0054752-61.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: JOSE CARLOS BORGES DE JESUS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra JOSÉ CARLOS BORGES DE JESUS em razão da prescrição intercorrente, pleiteando a reforma para que a execução seja extinta pelo pagamento da CDA, com a condenação do apelado nos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o pagamento da Certidão de Dívida Ativa pela via administrativa antes da prolação da sentença é causa de extinção da execução; (iii) determinar se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Município apelante ante a ausência de citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição intercorrente porque a paralisação do processo ocorreu por longo período sem diligência por parte do Judiciário, caracterizando lentidão da máquina judiciária e não inércia do exequente.

Reconhece-se a extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito pela via administrativa, conforme documento juntado aos autos, satisfazendo a obrigação.

A ausência de citação impede a triangularização da relação jurídica processual e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, não sendo admissível a imposição de condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais à parte não citada.

O entendimento desta Câmara Cível é assente no sentido de ser incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para extinguir a execução fiscal por satisfação da obrigação, afastando a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não caracteriza prescrição intercorrente a paralisação do processo de execução fiscal por longo período decorrente de inércia ou lentidão do Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0054752-61.2013.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
JOSÉ CARLOS BORGES DE JESUS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES , nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
JOSÉ CARLOS BORGES DE JESUS
, que julgou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente alega que a r. Sentença merece reforma por estar fundamentada em premissa equivocada. Afirma que a execução foi extinta devido à prescrição intercorrente, contudo, a quitação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu em 2014, conforme o documento anexado aos autos, enquanto o prazo prescricional somente se consumou em 2024, de acordo com a certidão. Sustenta, assim, que o pagamento é causa de extinção do crédito tributário e, tendo sido realizado antes que a prescrição se aperfeiçoasse, esta não se consumou.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, julgar extinta a execução em razão do pagamento da CDA e condenar a parte apelada nos ônus da sucumbência.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor de R$ 2.681,02 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e dois centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 6.168/2013 (fls. 03/09).

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 16/12/2013, contudo, não houve êxito em citar a parte executada, já que, segundo certidão de fls. 21, o endereço apresentado pelo município era insuficiente para realização da diligência.

Ocorre que o município nunca foi intimado para apresentar novo endereço, tendo transcorrido o prazo prescricional nos termos da certidão de fls. 21v.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que foi ultrapassado o lapso temporal de cinco anos.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento,
sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso dos autos, como visto o decurso do prazo prescricional não se deu em razão de inércia do exequente, ao contrário, o processo permaneceu paralisado por longo período sem que fosse implementada qualquer diligência por parte do Judiciário.

Nesse contexto, forçoso compreender que a lentidão da máquina judiciária deu causa à paralisação dos atos processuais, de onde concluo que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Lado outro, reconheço a extinção do feito em razão da quitação do débito pela via administrativa, como se verifica do documento juntado no id. 16586075, vista que o pagamento ocorreu antes mesmo de se operar o susposto decurso do prazo prescricional, ainda no ano de 2014.

Todavia, ante a ausência de citação da parte no processo, reputo desarrazoada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do município apelante.

Isso porque, antes que se tenha a triangularização da relação jurídica processual por meio da citação do demandado, é impossível que a parte conheça do processo e se manifeste quanto ao teor das alegações deduzidas na lide.

Logo, não é admissível que se imponha condenação de pagamento das verbas sucumbenciais à parte que sequer pôde conhecer, se manifestar ou influir no processo, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

É assente o entendimento desta Egrégia Terceira Câmara Cível acerca do tema. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3. A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3. A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

Portanto, em que pese reconhecer a extinção do processo por ocasião do pagamento da dívida, entendo ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese, vez que, ante a suência de citação do executado, não há parte vencida na demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer a premissa equivocada adotada pelo juízo
a quo
e extinguir a execução pela satisfação da obrigação, nos moldes do art. 924, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para apresentar divergência parcial em relação ao seu judicioso voto.

Acompanho a eminente Relatora no que tange ao
mérito principal
do recurso, especificamente para afastar a prescrição intercorrente decretada na origem e reconhecer que a extinção da execução fiscal deve se dar em razão da satisfação da obrigação (pagamento), na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Conforme bem pontuado pela Relatoria e comprovado nos autos, o pagamento do débito ocorreu em 2014, enquanto o ajuizamento da ação se deu em 16/12/2013. Portanto, o pagamento foi realizado antes do decurso do prazo prescricional, o que impede a decretação da prescrição intercorrente.

A divergência que inauguro cinge-se, respeitosamente, ao capítulo do voto referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A nobre Relatora entende ser incabível a condenação em honorários, sob o fundamento de que não houve a angularização da lide (citação). Contudo, em alinhamento à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 143), entendo que a solução da lide deve ser pautada pelo
Princípio da Causalidade
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação vinculante no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, são devidos honorários advocatícios pelo executado.

O precedente paradigma (REsp 1.111.002/SP – Tema 143) dispõe que:
"Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios"
.

No caso vertente, a cronologia dos fatos é clara e atrai a incidência da Súmula e do Tema citados, uma vez que a ação foi proposta em dezembro de 2013, e o pagamento administrativo, consubstanciado na quitação do débito, ocorreu apenas em 2014, portanto em momento posterior à propositura da demanda e após a efetiva movimentação da máquina judiciária.

É incontroverso que foi o inadimplemento da obrigação tributária por parte do executado que deu causa à propositura da demanda. O pagamento realizado pelo executado após o ajuizamento equivale ao reconhecimento do pedido e atrai a incidência do princípio da causalidade.

Nessa linha, o STJ reitera que:
"O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação"
(REsp 1.931.060/PE).

Acolher a tese de que a ausência de citação afasta os honorários significaria impor à Fazenda Pública o ônus de arcar com os custos de uma demanda que só se tornou necessária pela inércia da parte devedora, estimulando que o devedor aguarde o ajuizamento para pagar sem ônus, desde que o faça antes do ato citatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora, divirjo parcialmente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Vila Velha em maior extensão, para:
(i)
reformar a sentença e julgar extinta a execução fiscal pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), acompanhando a Relatora neste ponto;
(ii) condenar o Apelado/Executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado (proveito econômico obtido), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.
Respeitosamente, apesar de acompanhar o entendimento da e. Desembargadora Relatora quanto ao afastamento da prescrição intercorrente e pela extinção da execução fiscal em razão do pagamento, peço vênia para
acompanhar a divergência parcial
ora instaurada, aplicando a causalidade para fins de condenar a parte executada nas verbas sucumbenciais.

É como voto
.